Tribunal: TJES
Processo: 5003976-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003976-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003976-33.2020.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. decisão proferida pelo juízo primevo (867209) que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em sede de ação civil pública promovida em favor de Schirley Godim dos Santos.

O juízo primevo deferiu o pedido de
fornecimento de medicamentos denominados Pantocal 40mg,
Irritratil 200mg, Benestare 625mg, Xigduo XR5/1000, Diamicron MR 60mg, Fenofibrato 100mg e Rosuvastatina 10mg,
para paciente que é
portadora de diabetes mellitus tipo 02, hipertriglicemia e hipoglicemia.

O agravante suscita preliminar de remessa dos autos à Justiça Federal; de ausência do interesse de agir e, no mérito,
que podem ser substituídos por fármacos
padronizados pelo SUS;
aduz que são medicamentos de
alto custo e
destacam que a manutenção da medida privilegia a
paciente, em inobservância ao princípio da isonomia.

Contrarrazões oferecidas considerando a extinção do pedido quanto aos medicamentos Melato de Trimebutina 200mg (Irritratil®) e Policarbofila Cálcica 625mg (Benestare®), e pelo improvimento do recurso.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de junho de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA AFASTAR A PRELIMINAR DE REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL, ACOLHER A PRELIMINAR DE PARCIAL FALTA DE INTERESSE RECURSAL, DE MODO A CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003976-33.2020.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. decisão proferida pelo juízo primevo (867209) que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em sede de ação civil pública promovida em favor de Schirley Godim dos Santos.

A demanda fora ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Município de Águia Branca-ES, com o fito de compeli-los a providenciar o fornecimento de medicamentos a paciente que é portadora de diabetes mellitus tipo 02, hipertriglicemia e hipoglicemia, o que fora deferido
in limine
pelo juízo primevo.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo, foram apresentadas contrarrazões e remetidos os autos ao Núcleo de Apoio Técnico – NATJUS-ES, para emissão de Parecer, juntado no ev. 1248227.

I – PRELIMINAR DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL

O recorrente, em argumentação preliminar, pleiteia pela remessa dos autos à Justiça Federal, após emendar à inicial com a inclusão da União, consoante tema 793 do STF.

Muito bem.

Ao tratar do assunto, a r
esponsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde,
concluiu o STF no
RE 855178 ED

que: [...]
1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.

[...]

Além disso,
prossegue
:

[...]
3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União
.
Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Entretanto, o deslinde da questão se p
õ
e no fato de que os medicamentos receitados, apesar de não terem sido
incluídos na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS, são fármacos que possuem registro na ANVISA, fazendo-se desnecessária a remessa dos autos à Justiça Federal.

O Supremo Tribunal Federal considera tal possibilidade somente e quando os fármacos solicitados são experimentais ou não possuem registro na ANVISA, repita-se, o que não é o caso dos autos.

Para além disso, o Ministério Público acionou entes estadual e municipal,
usando da faculdade em
demandá-los
de forma solidária, o que não exige a obrigatória inclusão da União, no ca
so
em apreço,
tampouco cabe ao Poder Judiciário definir, diante de tal prerrogativa, se um ou todos os entes devem ser acionados.

Em conclusão, destaco ainda trecho do referido julgamento que, em definitivo, afasta as razões do recorrente,
nesse tocante
: [...]

o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[
RE 855.178-ED
, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 23-5-2019, P,
DJE

de 16-4-2020, Tema 793.]

Desse modo,
afasto a preliminar suscitada
,
pois diante dos pedidos formulados, verifica-se a des
necessidade da remessa dos autos à Justiça Federal.

É como Voto.

II-
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR

A demanda traz como pedidos o fornecimento de medicamentos denominados Pantocal 40mg,
Irritratil 200mg, Benestare 625mg, Xigduo XR5/1000, Diamicron MR 60mg, Fenofibrato 100mg e Rosuvastatina 10mg,
para paciente que é
portadora de diabetes mellitus tipo 02, hipertriglicemia e hipoglicemia.

Esclarece que em relação a
Fenofibrato 200mg e Gliclazida liberação prolongada 60mg (Diamicron MR®),

não apresenta impugnação, pois são padronizados pelo SUS.

Entretanto,
quanto aos
medicamentos Melato de Trimebutina 200mg (Irritratil®) e Policarbofila Cálcica 625mg (Benestare®),
argumenta sobre a inexistência do
interesse jurídico de agir, pois o médico que acompanha a paciente não
os
prescreve mais.

M
uito bem.

Em manifestação, o agravado ress
altou
que diante
informação prestada pela SESA, somada a receita médica apresentada pela paciente, em relação aos medicamentos Melato de Trimebutina 200mg (Irritratil®) e Policarbofila Cálcica 625mg (Benestare®), merece
acolhida a
argumentação
do agravante.

Desse modo, ausente o interesse de agir, referente aos citados medicamentos, e portanto, quanto a estes, não se mostra útil demandar em juízo, todavia, o que não invalida a propositura da ação, em vista de haver pedido de obtenção de outros fármacos, subsistindo interesse em relação aos demais, o que exige a análise do mérito, para devida prestação da tutela jurisdicional.

Com isso,
acolho as razões do agravante
em relação aos medicamentos Melato de Trimebutina 200mg (Irritratil®) e Policarbofila Cálcica 625mg (Benestare®),
para extinguir o pedido formulado
referente
.

É como Voto.

III – MÉRITO

Voltando-nos aos medicamentos,
Pantocal 40mg,
Xigduo XR5/1000 e Rosuvastatina 10m
g, argumenta o recorrente que podem ser substituídos por fármacos
padronizados pelo SUS
e
que possuem mesmo princípio ativo
e
eficácia,
não havendo nos autos
motivos que justifiquem
su
a condenação ao fornecimento,
ressaltando ainda seu alto custo e o atendimento privilegiado à paciente em inobservância ao princípio da isonomia.

D
evo ressaltar que o Parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, concluiu que:
[...]
a aquisição de apresentações farmacêuticas e medicamentos não padronizados pelo serviço público de saúde deve ficar reservada apenas aos casos de falha terapêutica comprovada ou contraindicação absoluta a todas as opções disponibilizadas na rede pública, desde que o produto ou medicamento solicitado tenha comprovadamente evidências científicas robustas quanto ao seu uso e não para as escolhas individuais, principalmente levando em consideração a gestão dos recursos públicos.
E acentua que
:
[...]
com base apenas nas informações anexadas aos autos, não é possível afirmar que a paciente se encontra impossibilitada de utilizar as opções terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde
.
[...].

Muito bem.

Inicio por frisar que o direito a saude decorre da responsabilidade dos entes publicos, prevista no artigo 196 da CF/88 e que preconiza a obrigação do Poder Publico no fornecimento de atendimento medico adequado, bem como na entrega da medicação de que carecem os que deles necessitam.

Nesta senda, constatada a enfermidade e havendo possibilidade de tratamento, caberá ao profissional que acompanha o paciente indicar aquele que lhe atenda de forma mais eficaz, inclusive quanto às demais complicações que possam comprometer sua saúde, com vistas ao bem jurídico maior que,
in casu
, é a vida d
o
jurisdicionad
o
.

Não se descura da conclusão de julgamento do
REsp
1657156/RJ
1
,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos,

quanto aos elementos exigidos para fornecimento de medicamentos não listados pelo SUS,
entretanto, pondere-se, que
o fato d
e
o medicamento não constar em lista padronizada não

veda seu fornecimento, devendo
ser considerados, em vista da manutenção da dignidade da pessoa humana,
o
laudo
e a indicação de tratamento
emitid
o
s
pelo médico que
atendeu
e acompanha a
paciente,
e
qu
e levou em consideração as peculiaridades de seu estado de saúde.

P
ara além disso, mostra-se temeroso que seja um paciente submetido a tratamento alternativo
e anterior, por meio de medicação fornecida pelo SUS,
como condição de comprovação de
sua
ineficácia para
a enfermidade que enfrenta, para que, após, seja-
lhe fornecido
aquele que
já, pelo uso recorrente
e comprovado pela melhora do quadro de saúde
, lhe
proporciona
condição
evolutiva
.

Em vista disso, por não ser uma medicação de vultoso custo ou de difícil aquisição pelos entes acionados, entendo que no caso em apreço devem ser fornecidos, conforme requeridos, por não representar,
a situação, preterição

na prestação do serviço de assistência à saúde.

Consigne-se, n
ão há
que se
falar

na violação ao acesso igualitário, pois o equilíbrio pelo tratamento individualizado diante de cada caso concreto é que equaliza a prestação do serviço de forma isonômica, sob premissa de preservação,
repise-se,
da vida e
da
dignidade da pessoa humana.

Por fim, em relação
ao seu alegado custo
,
consigno o entendimento de que: [...]
2. -
A reserva do possível e dificuldades orçamentárias não são instrumentos que amparam a postura da Administração em deixar de adotar medidas que assegurem direito constitucionalmente reconhecidos como essenciais
.
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001923, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

Desse modo, necessária e adequada a medida deferida pelo juízo primevo, que deve ser mantida em seus exatos termos, em vista da comprovação das enfermidades enfrentadas e o tratamento que o profissional que acompanha a paciente lhe indicara.

Por todo o exposto,
conheço
parcialmente do recurso
e nego-
lhe
provimento
.

É como Voto.

IV - CONCLUSÃO

i)

A
fasto a preliminar de remessa dos autos à Justiça Federal;

ii)
Conheço parcialmente do recurso interposto por acolhimento da preliminar de ausência de interesse recursal;

iii)
Nego provimento ao recurso.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

1
[...]
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
S
US; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
[...].

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5003976-33.2020.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREMILINAR DE REMESSA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. IMPROVIDO.

I.
Preliminar de remessa dos autos à Justiça Federal
. O
s medicamentos receitados
possuem registro na ANVISA, fazendo-se desnecessária a remessa dos autos à Justiça Federal.
Precedente STF
RE 855178
. Preliminar afastada.

II.
Preliminar de ausência do interesse de agir
. Os medicamentos Melato de Trimebutina 200mg (Irritratil®) e Policarbofila Cálcica 625mg (Benestare®) não são mais receitados à paciente. Preliminar acolhida. Recurso conhecido parcialmente.

III.
Mérito
. O direito a saude decorre do artigo 196 da CF/88 e reflete na obrigação do Poder Publico em fornecer atendimento medico adequado e entrega de medicação indicada pelo médico aos pacientes que deles necessitam, para preservação da vida e da saúde.

IV. Apesar de os
medicamento
s
não constar
em
em lista padronizada não
resta vedado
seu fornecimento,
pra que sejam mantidas a
dignidade da pessoa humana
e sua vida,
prevalecendo a prescrição do especialista que acompanha a paciente.

V.
Recurso conhecido
parcialmente
e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

afastar a preliminar de remessa à justiça Federal;
conhecer
parcialmente
do recurso,
por acolhimento d
a preliminar de ausência de interesse de agir
e
, no mérito,
negar provimento a
o
recurso
,

nos termos do voto do
R
elator.

Vitória,
ES

PRE
SIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.